Tribunal: TJDFT
Processo: 0715109-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715109-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Andrea de Oliveira Agravados: Ângela Aparecida Torres Camp - Clínica de Assistência Médica e Psicológica Ltda Clínica Capital Atendimento Médico e Psicológico Ltda Clinicentro Clínica Integrada de Medicina e Psicologia Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andrea de Oliveira Penido contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0055762-51.2008.8.07.0001. Observa-se que a tentativa de intimação das sociedades empresárias recorridas Clinicentro Clínica Integrada de Medicina e Psicologia Ltda e Camp - Clínica de Assistência Médica Psicológica Ltda foi infrutífera, de acordo com a certidão constante nos presentes autos (Id. 48310383). Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os novos endereços atualizados para que seja promovida a intimação das recorridas. Em seguida, promova a zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 29 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator